Tribunal: TJDFT
Processo: 0009131-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009131-10.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AHRMED MAMED JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO EXEQUENTE E DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O PROTOCOLO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INPC APÓS ESSA DATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a controvérsia judicial relativa ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo foi devidamente examinada quando da análise meritória da apelação cível interposta pelo exequente, não está configurado o cerceamento do seu direito de defesa, tampouco violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Mérito. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), até a data do protocolo da petição de cumprimento de sentença. 3. Após esse termo, a correção monetária deve ser feita seguindo o critério adotado para a atualização dos débitos judiciais (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 4. Considerando que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos em inobservância aos parâmetros de atualização monetária fixados nesta decisão colegiada, a anulação da sentença que extinguiu a execução é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para fins de apuração da existência de eventual saldo devedor em aberto. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto. Requer no ID 38344763 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante à indicada afronta ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, o STJ tem decidido que, no caso de cumprimento de sentença movido somente contra o BB e perante a Justiça Estadual, devem ser aplicados os índices de correção nesta utilizados (AREsp 2071091/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Indefiro pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015